Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS COM ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, a destinação de valores obtidos com a arrematação de imóvel pertencente a empresa em processo de recuperação judicial deve ser definida pelo Juízo Universal.

2. Não obstante a arrematação tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, o Juízo Universal é competente para deliberar acerca da destinação dos valores depositados pelo arrematante, com o fim de preservar a ordem de preferência estabelecida nos artigos 83 a 86 da Lei no 11.101/2005.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.